Tribunal: TJSP
Processo: 1000337-46.2022.8.26.0601
Classe: Remessa Necessária Cível / Abuso de Poder
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Mandado de segurança. Proibição de comércio de bebidas alcoólicas em faixa de domínio de rodovia estadual. Cabimento. Vigência que se dá à Lei Estadual 9.468/96 e ao Decreto Estadual 44.492/99. Violação a direito líquido e certo não configurada. Entendimento neste E. Tribunal de Justiça. Segurança denegada. Reexame necessário provido.